Tribunal: TCU
Processo: 035.177/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9725/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, à Eletrobras, ao Ministério de Minas e Energia e à Itaipu Binacional; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.177/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Itaipu Binacional - Eletrobras - MME. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: Maíra Selva de Oliveira Borges (OAB/DF 29.008), Paula Jarina Silva Bessa (OAB/SC 30.807-B). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.